Tribunal: TJPA
Processo: 0819896-92.2024.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 4355 - Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2025-02-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0819896-92.2024.8.14.0000

PACIENTE: MAIANA ALMEIDA DA SILVA

AUTORIDADE COATORA: JUIZO DE DIREITO DA VARA DISTRITAL DE MOSQUEIRO

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

CONSTITUCIONAL E PENAL.
HABEAS CORPUS
PREVENTIVO. EXTORSÃO. AMEAÇA CONCRETA À LIBERDADE DE IR E VIR NÃO EVIDENCIADA. ORDEM DENEGADA.

I. Caso em exame

1. A impetrante alega risco iminente de
sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção.

II. Questão em discussão

2. A impetrante requer: (i) concessão da ordem preventiva com a expedição do salvo-conduto

III. Razões de decidir

3. A própria paciente informa que não é parte em nenhum dos processos em que consta como investigado seu ex-companheiro. Não há qualquer evidência de atos concretos que demonstrem risco real de ser tolhida de seu direito de locomoção.

IV. Dispositivo e Tese

4. Ordem denegada. Decisão unânime.

Tese de Julgamento: ausência
de demonstração de qualquer ilegalidade ou risco iminente a ameaçar o direito de locomoção da paciente.

Jurisprudência relevante citada:

TJ-DF 07112250420238070000 1685632, Relator: LEILA ARLANCH, Data de Julgamento: 13/04/2023, 1ª Turma Criminal

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, pelo
conhecimento
e
denegação
do
Habeas Corpus
impetrado, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, ____ de _________ de 202
5.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS.

RELATÓRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS 0819896-92.2024.8.14.0000

PACIENTE: MAIANA ALMEIDA DA SILVA

IMPETRANTE: DÉBORA FEITOSA - OAB/PA 20.219

IMPETRADO: VARA DISTRITAL DE MOSQUEIRO/PA

Trata-se de
Habeas Corpus
preventivo
com pedido de liminar impetrado dia 26.11.2024 em favor da paciente
Maiana Almeida da Silva
, apontando como autoridade coatora o
MM Juízo da Vara Distrital de Mosqueiro/Pa
, nos autos do processo nº
0801740-08.2024.8.14.0501
.

A impetrante argumenta, em síntese, que a paciente é ex-companheira de Eduardo Menezes dos Santos, com quem possui um filho de 2 anos. Seu ex-companheiro atualmente encontra-se foragido da justiça em razão de decreto prisional proferido nos autos do processo 0801556-52.2024.8.14.0501 e agora na investigação referente ao processo de nº 0801740-08.2024.814.0501 que tramita na Vara Distrital de Mosqueiro, razão pela qual teme que venha a sofrer restrições de sua liberdade.

Em suma alega: (i) o mandado de busca e apreensão direcionado ao foragido não pode ser automaticamente estendido à paciente, uma vez que ela não é objeto das investigações, e não existem provas de que tenha participado ou auxiliado nas supostas atividades ilícitas de seu cônjuge; (ii) o vínculo familiar, por si só, não autoriza medidas restritivas de liberdade ou busca e apreensão em desfavor de quem não esteja envolvido diretamente nos atos investigados, sem prova de envolvimento direto em atos delituosos.

Assim, requer a concessão do presente habeas corpus preventivo, com a expedição de salvo-conduto, para garantir à paciente o direito de locomoção, sem que seja detida ou sofra qualquer tipo de constrangimento ou tenha sua residência indevidamente invadida em razão de mandado direcionado a seu ex-companheiro, salvo se sobrevier prova robusta de seu envolvimento em atividade ilícita.

Inicialmente, os autos foram distribuídos à desembargadora Vânia Silveira que logo apontou minha prevenção (id 23541047), a qual acolhi (id 23782708).

Indeferida a liminar pleiteada (id 23809422), os autos seguiram para as informações da autoridade coatora que foram apresentadas em 16.12.2024 (id 24002257). A Procuradoria de Justiça, em 18.12.2024, manifestou-se pela denegação da ordem (id 24083116).

É o relatório.

VOTO

Conheço do presente
mandamus
tendo em vista o preenchimento dos requisitos do art. 654 do CPP.

Quanto ao mérito, adianto que não assiste razão à impetrante, pelos motivos que passo a expor.

Nos termos do art. 5º, LXVIII da Constituição Federal, o
Habeas Corpus
é instrumento processual constitucional utilizado sempre que alguém sofrer
ou se achar ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção
, por ilegalidade ou abuso de poder, o que não se configura no caso sob análise.

De acordo com as informações apresentadas pelo Juízo coator, o delegado de Polícia da Seccional Urbana de Mosqueiro representou pela prisão preventiva de Taysa Passinho Pereira, Reiton Passinho Saboia, Drielly Cristina Macedo Barreto e Achirles Dart Passinho Pereira. Vê-se que não há pedido constritivo contra a paciente.

O mandado de busca e apreensão foi expedido contra Eduardo Menezes dos Santos e outras pessoas e não contra a paciente.

Quanto à informação de que consta da investigação do processo 0801740-08.2024.8.14.0501, em consulta aos autos do processo mencionado, observo que a paciente não figura entre as pessoas indiciadas pela autoridade policial.

Nos termos da doutrina majoritária, a prisão preventiva poderá ser decretada sempre que dados concretos demonstrarem o risco que o agente, em liberdade, pode representar à sociedade.

No mesmo sentido é a jurisprudência:

DIREITO PENAL. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS PREVENTIVO. SALVO-CONDUTO. REQUISITO. PERIGO ATUAL OU IMINENTE À LIBERDADE DE LOCOMOÇÃO. AMEAÇA NÃO DEMONSTRADA. DENÚNCIA ANÔNIMA. REALIZAÇÃO DE DILIGÊNCIAS. POSSIBILIDADE. INQUÉRITO POLICIAL. BUSCA E APREENSÃO. ILEGALIDADE APONTADA NECESSIDADE. DILAÇÃO PROBATÓRIA. ORDEM DENEGADA. 1. O Habeas Corpus preventivo, também chamado de salvo-conduto, possui o condão de evitar que eventual coação ilegal da liberdade ocorra. Não obstante, para que seja admitida a proteção preventiva, mister se faz a demonstração de existência de perigo atual ou iminente em face da coação ilegal à liberdade de locomoção do paciente. 2. Ausente prova pré-constituída capaz de demonstrar, efetivamente, a ameaça ao direito de liberdade do paciente, não há como conceder a ordem preventiva. 3. Apresentada denúncia anônima, é possível a instauração de inquérito policial após realizadas diligências para apurar a procedência desta comunicação. 4. A alegação de abuso por parte dos policiais durante o cumprimento do mandado de busca e apreensão necessita de análise probatória exauriente, situação que ultrapassa o limite do rito sumário do Habeas Corpus. 5. As condições subjetivas favoráveis não são fatores que, por si, autorizem o remédio constitucional preventivo, sem que haja o fundado risco de constrangimento ilegal. 6. Ordem denegada. (TJ-DF 07112250420238070000 1685632, Relator: LEILA ARLANCH, Data de Julgamento: 13/04/2023, 1ª Turma Criminal, Data de Publicação: 19/04/2023)

A própria paciente informa que não é parte de nenhum processo, não tem mandado de busca e nem prisão a seu desfavor, o que leva este juízo a concluir que não há ato concreto que enseje fundado receio de ser presa ilegalmente.

Portanto, considerando que não houve demonstração de qualquer ilegalidade que evidencie qualquer perigo atual ou iminente a ameaçar o direito de ir e vir da paciente, entendo que
não há constrangimento ilegal a ser evitado ou sanado pelo presente
writ
, o qual se mostra manifestamente incabível.

Ante o exposto, em consonância com o parecer da cúpula Ministerial, demonstrada a ausência de ilegalidade da decisão guerreada por este
mandamus
, conheço da impetração e DENEGO a ordem ora pleiteada, por falta de amparo legal.

É como voto.

Belém, datado e assinado eletronicamente.

Pedro Pinheiro Sotero

Desembargador
Relator

Belém, 20/02/2025